Tribunal: TJDFT
Processo: 0748520-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0748520-75.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. RECORRIDO: ANA ALVES PORTELA, 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECLAMAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESISTÊNCIA CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. NÃO ABUSIVA. SÚMULA 538 DO STJ. TEMA 499 DO STJ. OFENSA. INEXISTENTE. INCONFORMISMO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Reclamação ajuizada em face de acórdão proferido por Turma Recursal, alegando ofensa ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 538 e nos Recursos Especiais Repetitivos 1.114.604/PR e 1.114.606/PR. 2. Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça: “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.” (Segunda Seção, julgado em 10/6/2015, DJe de 15/6/2015) 3. Tema 499 do Superior Tribunal de Justiça: “As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei no 8.177/91 e da Circular no 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento)”.(REsp n. 1.114.604/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/6/2012, DJe de 20/6/2012) e (REsp n. 1.114.606/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/6/2012, DJe de 20/6/2012) 4. Inexiste divergência entre o acórdão impugnado e o entendimento fixado pelo STJ, já que indicou expressamente que a taxa de administração de 18% (dezoito por cento) fixada no contrato não era abusiva, evidenciando apenas o inconformismo da parte com a conclusão do julgado. 5. A reclamação é instrumento destinado à garantia da segurança jurídica, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal. 6. Reclamação conhecida e julgada improcedente. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação da decisão; b) artigo 5o, caput e inciso II, da Constituição Federal, suscitando contrariedade aos princípios da isonomia e da legalidade; c) artigos 5o, XXXVI, da Constituição Federal e 6o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, articulando afronta ao ato jurídico perfeito. Ressalta que o contrato de participação em grupo de consórcio firmado entre as partes constitui ato jurídico perfeito. Pondera que a discussão ou a interpretação das cláusulas contratuais e das normas de regência não poderá jamais se distanciar dos princípios fundamentais do Sistema de Consórcio. Aduz que houve também ofensa ao princípio do pacta sunt servanda, porquanto o vínculo obrigacional se estabeleceu em razão da livre manifestação de vontade da parte recorrida, dentro da sua esfera de autonomia; d) artigo 27, §1o, da Lei 11.795/2008, tecendo considerações acerca da base de cálculo da taxa de administração e do seguro prestamista. Destaca que os valores devidos a título de seguro e de taxa de administração são calculados sobre o valor total do bem objeto da cota e não sobre o valor da parcela, por força da referida norma. Alega “que a sentença não calculou a taxa de administração de forma proporcional, mas sim reduziu de forma indevida a taxa de administração livremente pactuada, em total contrariedade à Súmula no 538 do Colendo Superior Tribunal de Justiça”. Acrescenta que a parte autora faz jus somente à devolução dos valores que foram pagos ao fundo comum. Reitera que a recorrida já recebeu o valor da restituição calculado na forma do contrato e da Lei dos Consórcios. Pede, ainda, o afastamento da condenação em danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório fixado. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos constitucionais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nesse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que se refere à invocada transgressão ao artigo 5o, caput e incisos II e XXXVI, da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da arguição de existência de repercussão geral da causa, porquanto o dispositivo constitucional tido por malferido não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1277698 AgR/PR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/10/2021). A corroborar: ARE 1419123 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-04-2023 PUBLIC 24-04-2023. Também não deve seguir o apelo extremo no que tange à indicada afronta aos artigos 6o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 27, §1o, da Lei 11.795/2008 e 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil. Isso porque “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1451947 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário em relação às teses recursais acerca do afastamento da condenação em danos morais ou, subsidiariamente, da redução do quantum indenizatório fixado, pois “A ausência de indicação, nas razões do recurso extraordinário, do dispositivo constitucional que teria sido violado, atrai a Súmula no 284/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”(ARE 1472588 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-03-2024 PUBLIC 07-03-2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028